Tribunal: TJBA
Processo: 8007078-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8007078-85.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE JORGE OLIVEIRA e outros (9) Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS (OAB:BA53352-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA E ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento individual de sentença coletiva, indeferindo a gratuidade de justiça e reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão executiva. Execução individual ajuizada em 23/01/2023 para cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV, com base em título judicial coletivo formado na ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se os apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (ii) se ocorreu a prescrição da pretensão executiva, considerando a data do trânsito em julgado da ação coletiva e o prazo quinquenal aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa, mas não há nos autos elementos concretos que a infirmem. A mera circunstância de os autores terem ingressado em litisconsórcio ativo não afasta o direito individual de cada litigante ao benefício da gratuidade de justiça. Cada autor percebe renda mensal inferior a R$ 6.000,00, revelando hipossuficiência econômica. 4 - O prazo prescricional quinquenal para execução individual de sentença coletiva é contado do trânsito em julgado da decisão, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e do Tema 877 do STJ (REsp 1.388.000/PR). 5 - Certidão oficial expedida pela Secretaria da Seção de Recursos da 2ª Vice-Presidência deste Tribunal (Ofício nº 12/2023, ID. 87613397) atesta que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 21 de fevereiro de 2018, e não em 21 de janeiro de 2018, como considerado pela sentença recorrida. O prazo prescricional se encerraria em 21 de fevereiro de 2023. 6 - A presente execução individual foi proposta em 23 de janeiro de 2023, portanto dentro do prazo prescricional quinquenal. Inocorrência de prescrição. 7 - Quanto à legitimidade ativa dos executantes, caberá ao juízo de origem examinar a matéria no regular prosseguimento do feito, considerando inclusive o IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 em tramitação neste Tribunal. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso provido para: (i) reformar a sentença no tocante à gratuidade de justiça, concedendo o benefício aos apelantes e dispensando-os do preparo recursal; (ii) reformar a sentença quanto ao reconhecimento da prescrição, afastando-a; e (iii) determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação de n. 8007078-85.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes JOSE JORGE OLIVEIRA e outros e como apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora